Tribunal: TJMT
Processo: 0011082-37.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011082-37.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR LOURENCO DA SILVA (APELANTE), VALDEMIR LORENCO DA SILVA - CPF: 953.061.701-10 (APELANTE), MANOEL SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), BENEDITO ROBERTO ARDAIA NEPOMUCENO (VÍTIMA), GEAN CARLOS FIGUEIREDO (VÍTIMA), BENEDITO ROBERTO ARDAIA NEPOMUCENO - CPF: 000.739.531-05 (VÍTIMA), GEAN CARLOS FIGUEIREDO - CPF: 046.461.301-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – REVISÃO DA PENA-BASE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – ANTECEDENTES – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÕES NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE – EXECUÇÕES ATIVAS – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL COM BASE EM HISTÓRICO CRIMINAL – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – FRAÇÃO DE 1/6 – PARÂMETRO ACEITO PELO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito ao esquecimento não se aplica ao caso, se o recorrente ainda possui execução ativa das penas anteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdemir Lorenço da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 0011082-37.2017.811.0006, que após deliberação do Conselho de Sentença o condenou pela prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, no regime fechado – Id. 189830657.

Nas razões recursais, o apelante pede a exclusão do aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes, com fundamento no direito ao esquecimento, e da conduta social e personalidade, por terem sido valorados registros criminais, bem ainda seja fixado o parâmetro de 1/8 de aumento por cada circunstância judicial existente em desfavor do recorrente, na primeira fase da dosimetria da pena – Id.

189830667.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 189830671.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
, para que a pena-base seja reduzida, diante do afastamento da negativação das circunstâncias judiciais referentes a conduta social e a personalidade do agente – Id. 198542199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 06/10/2016, por volta das 15:30 horas, na Rua Radial I, s/nº, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca, o indiciado, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar Gean Carlos Figueiredo, Benedito Roberto Ardaia Nepomuceno, Luiz Antônio da Silva e Manoel Santana da Silva, efetuando disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima Gean Carlos – Exame de Corpo de Delito fls. 33/36, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. No dia dos fatos, as vítimas estavam reunidas na casa da vítima Gean Carlos, quando o indiciado chegou ao local e passou a ameaçá-los com emprego de arma de fogo, contudo, a vítima Gean Carlos conseguiu convencê-lo a deixar o local. Alguns instantes depois, o indiciado retornou à referida residência e, de inopino, efetuou disparos contra as vítimas, dos quais um veio a atingir a vítima Gean Carlos nas costas, na região dorsal, conformo mapa topográfico, enquanto as demais vítimas não foram atingidas, por conseguirem fugir do local. Desse modo, restou apurado que o indiciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois as colheu de surpresa, bem como ficou demonstrado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista não ter conseguido atingir as vítimas Benedito, Luiz Antônio e Manoel, que fugiram do local, e a vítima Gean Carlos ter recebido atendimento médico” [...]”
– Id. 189830186.

Após regular persecução penal em Juízo, o apelante foi pronunciado e submetido ao Júri popular, quando fora condenado à pena de 6 anos de reclusão, por homicídio tentado.

Nesta instância recursal, pede a revisão da pena-base, com o afastamento de vetores negativos.

Com parcial razão
.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da dosimetria da pena,
in verbis
:

“[...]

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n° 0003583-22.2005.8.11.0006 (SEEU) em trâmite perante este juízo
, condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0000000-00.0000.0.20.0386, do juízo de Cáceres, nas sanções do art. 157, §2°, do CP, pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, com sentença publicada em 31/03/2004 e transitada em julgado em para a acusação na data de 23/06/2005 condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0000000-00.0000.0.02.0072 do juízo da Comarca de Cáceres, nas sanções do art. 157,"caput", c/c o art. 14, II, do Código Penal, a pena de 03 anos e 08 meses de reclusão data do fato em 19/06/2006, sentença publicada em 27/01/2009 e transitada em julgada para a acusação em 03/04/2009 condenado definitivamente nos autos da ação penal n°0008172-18.2009.8.11.0006 do juízo de Cáceres, nas sanções do art. 157, §2°, do Código Penal, a pena de 08 anos e 08 meses de reclusão data do fato em 29/10/2009, sentença publicada em 06/04/2010 e transitada em julgado em para a acusação na data d 2/04/2010 condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0000000-00.0000.0.20.0385, do juízo de Cáceres, nas sanções do art. 157, §2°, do Código Penal, a pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, data do fato em 29/05/2003, sentença publicada em 31/10/2005 e transitada em julgado em para a acusação na data de 06/12/2006; condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0000000-00.0000.1.99.9649 do juízo de Cáceres, nas sanções do art. 157, §2°, do Código Penal, a pena de 05 anos, 06 meses de reclusão, data do fato em 20/09/1999, sentença publicada em 14/08/2006 e transitada em julgado em para a acusação na data de 28/08/2006. A jurisprudência entende que uma das condenações pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
Apesar do pedido da defesa em Plenário para aplicação do direito ao esquecimento, a lei não prevê expressamente tal benefício. As condenações anteriores do réu foram por fatos ocorridos em 1999, 2003, 2004, 2006 e 2009, mas não entendo razoável aplicar esta benesse extralegal quando as penas aplicadas sequer foram cumpridas em sua integralidade, como é o caso dos autos (restam 9 anos, 9 meses e 23 dias de pena a cumprir), e quando o acusado não cessou suas práticas delitivas, pois responde a várias ações penais posteriores
. Assim, não tendo o acusado cessado seu envolvimento com delitos nos anos posteriores, não há que se falar em direito ao esquecimento. Logo, indefiro o pedido da defesa e valoro negativamente esta circunstância.

No que tange à conduta social e personalidade, verifico que as condenações anteriores são por crimes praticados com violência contra pessoa
, assim como o crime em tela, e o acusado responde a outras ações penais nesta Comarca por fatos posteriores; bem como afirmou em Plenário que já havia escondido a arma de fogo no matagal para usar quando precisasse, de forma que todos estes elementos apontam personalidade voltada ao crime e comportamento inadequado ao convívio social, pois costuma resolver com violência suas divergências. Assim, valoro negativamente esta circunstância.

O motivo do crime constitui qualificadora do crime de homicídio e não foi objeto da denúncia, razão pela qual não pode ser considerado para majorar a pena base.

Em relação às circunstâncias do crime, são intrínsecas ao tipo penal do homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

11.As consequências são graves, pois a vítima relatou em Plenário que em razão do disparo de arma de fogo ficou três dias desacordada e mais 14 dias internada no hospital. Além disso, o laudo do exame de corpo de delito demonstra que teve que ficar afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias. Assim, valoro negativamente esta circunstância.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão [...]” – Id. 189830657.

Pois bem.

A aplicação do denominado direito ao esquecimento, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração
o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena
anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos”
[AgRg no AREsp 2379392 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.8.2023].

Na presente hipótese, não se verifica ilegalidade na negativação do vetor maus antecedentes, haja vista a existência de 5 condenações com trânsito em julgado, com
execução ativa
, quais sejam 0000000-00.0000.0.20.0386, 0000000-00.0000.0.02.0072, 0008172-18.2009.8.11.0006, 0000000-00.0000.0.20.0385 e 0000000-00.0000.1.99.9649.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado
e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Assim, afasto a valoração inidônea das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social.

No tocante à fração adotada para acréscimo de cada circunstância judicial em 1/6, inexiste ilegalidade, já que referida fração é parâmetro aceito pelo STJ.

Desse modo, sem delongas, reduzo a pena aplicada para
8 anos de reclusão
, considerando a subsistência de duas circunstâncias judiciais negativas, não questionadas, isto é, os antecedentes e as consequências do crime.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea promovida pelo sentenciante.

Na terceira fase, conservo a redução em 1/3 pela tentativa, que resulta na pena final de
5 anos e 4 meses de reclusão
, à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas.

O regime prisional permanece o inicial fechado, considerada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe
parcial provimento
para afastar os vetores negativos da personalidade e conduta social do apelante e, por conseguinte, reduzo a pena final ao patamar de
5 anos e 4 meses de reclusão
, no regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024